Tribunal: TJPA
Processo: 0004792-10.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004792-10.2017.8.14.0301

APELANTE: ROGERIO CASTILHO CORREA DE MORAES, ADRIANA BEZERRA BITU DE MORAES

APELADO: SCORPIUS INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INCORPORADORA E CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. INAPLICABILIDADE COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por compradores de imóvel e por construtora contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, afastando a cláusula penal e reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária das rés pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se são devidos lucros cessantes independentemente de prova do prejuízo; (iii) determinar se o atraso enseja dano moral indenizável; (iv) verificar se é adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais diante do resultado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

4. Afirma-se que incorporadora e construtora respondem solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual, sendo irrelevante a alegação de ausência de vínculo direto com o consumidor.

5. Reconhece-se que o atraso na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo ao adquirente, sendo devidos lucros cessantes independentemente de prova específica, conforme jurisprudência do STJ.

6. Afasta-se a alegação de violação ao Tema 970 e a necessidade de aplicação do Tema 971, ambos do STJ, pois não houve cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes, tendo sido reconhecida apenas esta última verba.

7. Considera-se que o atraso significativo na entrega do imóvel ultrapassa mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável diante da frustração da legítima expectativa do consumidor.

8. Mantém-se o valor da indenização por danos morais por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Conclui-se que houve sucumbência mínima dos autores, impondo-se a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais em desfavor das rés, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso dos autores provido e recurso das rés desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os integrantes da cadeia de fornecimento em incorporação imobiliária respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

2. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera presunção de lucros cessantes, dispensando prova específica do prejuízo.

3. O atraso significativo na entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável.

4. A sucumbência mínima do autor impõe a condenação integral da parte adversa nos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 85, §11; Lei nº 4.591/1964, arts. 31-A a 31-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2324609/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.09.2023; STJ, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.05.2018; TJ-SP, Apelação nº 1005798-52.2018.8.26.0176, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 06.04.2022; TJ-AP, APL nº 0043869-88.2019.8.03.0001, Rel. Des. Sueli Pini, j. 01.07.2021; TJ-PA, Apelação nº 0083076-66.2016.8.14.0301, Rel. Des. Alex Centeno, j. 27.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação dos autores e conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação das rés, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ADRIANA BEZERRA BITU DE MORAES e ROGÉRIO CASTILHO CORREA DE MORAES
, bem como por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais, afastando a cláusula penal e reconhecendo sucumbência recíproca.

Inicialmente, verifica-se que os autores ajuizaram ação de indenização alegando inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, sustentando prejuízos materiais e morais, bem como requerendo aplicação de cláusula penal e inversão do ônus da prova, em razão da relação de consumo estabelecida entre as partes.

De outra parte, observa-se que a ré SCORPIUS INCORPORADORA LTDA apresentou contestação arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva da empresa PDG, além de requerer a suspensão do processo em razão da recuperação judicial do grupo econômico ao qual pertence, sustentando, no mérito, a inexistência de ilícito, a ausência de prejuízo comprovado, a impossibilidade de condenação em lucros cessantes e dano moral, bem como a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Por sua vez, constata-se que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA apresentou contestação na qual suscitou preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva, além de impugnar o valor da causa, defendendo, no mérito, a inexistência de responsabilidade contratual, a ausência de comprovação de danos materiais e morais, e a impossibilidade de aplicação das penalidades pleiteadas pelos autores.

Ademais, verifica-se que a sentença de primeiro grau enfrentou as preliminares suscitadas, rejeitando-as, reconhecendo a existência de relação de consumo e a responsabilidade solidária das rés, julgando parcialmente procedentes os pedidos para condená-las ao pagamento de indenização por lucros cessantes, fixados em percentual mensal sobre o valor do imóvel durante o período de atraso, bem como ao pagamento de danos morais em favor dos autores, afastando a incidência da cláusula penal e estabelecendo sucumbência recíproca.

Outrossim, observa-se que os autores interpuseram recurso de apelação insurgindo-se especificamente contra o reconhecimento da sucumbência recíproca, sustentando que foram vencedores na maior parte dos pedidos formulados, razão pela qual requerem a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais em desfavor das rés.

Por outro lado, verifica-se que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA interpôs recurso de apelação reiterando a tese de ilegitimidade passiva, afastamento da responsabilidade solidária, inexistência de lucros cessantes, inaplicabilidade das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da cláusula penal e lucros cessantes, bem como a inexistência de dano moral indenizável.

Em sequência, constata-se que foram apresentadas contrarrazões pelas partes, nas quais se pugna pela manutenção da sentença, rebatendo os argumentos deduzidos nas apelações, especialmente no que concerne à responsabilidade das rés, à configuração dos danos e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Por fim, verifica-se a apresentação de petição incidental pelas rés, na qual alegam a existência de patrimônio de afetação no empreendimento objeto da lide, a destituição da incorporadora pelos adquirentes e a transferência da administração à comissão de representantes, sustentando a ilegitimidade passiva superveniente, bem como, subsidiariamente, a concursalidade do crédito em razão da recuperação judicial, com pedido de substituição do polo passivo ou extinção do feito.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

Os recursos preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se, de um lado, à verificação da responsabilidade das rés pelo atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pelos autores, com as consequentes repercussões indenizatórias (lucros cessantes e danos morais), e, de outro, à análise da distribuição dos ônus sucumbenciais, bem como das teses defensivas supervenientes relacionadas ao patrimônio de afetação e à recuperação judicial.

No recurso interposto, as rés sustentam, em síntese, a ilegitimidade passiva de uma das empresas demandadas, a ausência de responsabilidade solidária no âmbito da incorporação imobiliária, a inexistência de inadimplemento contratual apto a ensejar condenação indenizatória, a impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, bem como a inexistência de dano moral indenizável, além de invocarem a incidência do regime do patrimônio de afetação e os efeitos da recuperação judicial como causas excludentes de responsabilidade. Por sua vez, os autores insurgem-se exclusivamente contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, pugnando pelo afastamento da sucumbência recíproca.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza eminentemente consumerista, porquanto os autores figuram como destinatários finais do bem adquirido, ao passo que as rés integram a cadeia de fornecimento de empreendimento imobiliário, enquadrando-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor delineados nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Tal enquadramento atrai a incidência das normas protetivas do microssistema consumerista, inclusive no tocante à responsabilidade solidária dos fornecedores.

Passa-se à análise das questões controvertidas.

2.1

Da responsabilidade solidária das rés

As demandadas sustentam a ilegitimidade passiva de uma das empresas integrantes do polo passivo, alegando inexistência de relação contratual direta com os autores.

A tese não merece acolhimento.

Nas relações de consumo, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de empreendimento imobiliário, incorporadora e construtora integram a cadeia de fornecimento do produto colocado no mercado, respondendo solidariamente pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço. A circunstância de eventual reorganização interna do empreendimento, com a destituição da incorporadora e transferência da gestão à comissão de adquirentes, não tem o condão de afastar a responsabilidade das rés pelos prejuízos decorrentes de inadimplemento contratual ocorrido sob sua gestão.

A propósito, o regime do patrimônio de afetação, previsto nos arts. 31-A a 31-F da Lei nº 4.591/1964, constitui instrumento de segregação patrimonial destinado à proteção dos adquirentes e à viabilização da conclusão do empreendimento, não se prestando a eximir o incorporador das obrigações assumidas perante o consumidor, tampouco a afastar a responsabilidade civil por inadimplemento contratual pretérito. A sub-rogação de direitos e obrigações, mencionada na legislação de regência, opera efeitos no âmbito interno da incorporação, sem prejudicar o direito do consumidor de exigir a reparação integral dos danos de todos os fornecedores envolvidos.

A jurisprudência pátria possui entendimento consolidado nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRUTORA/INCORPORADORA QUE INTEGROU O NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA (ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A construtora/incorporadora, que figurou no negócio jurídico de compra e venda como vendedora do imóvel, tem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca restituição de valores pagos e indenização por danos morais.
2. A fornecedora que integra, direta ou indiretamente, a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária é responsável solidária com as demais pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando a legislação consumerista vigente.
Precedentes.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10057985220188260176 Embu das Artes, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 06/04/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INCORPORADORA E CONSTRUTORA. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL.
1) Ao contratar com o cliente, tanto a construtora como a incorporadora se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor como fornecedores na cadeia de serviços, o que acarreta a responsabilidade solidária;
2) Nos termos da Súmula 543, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor; 3) Apelo desprovido.

(TJ-AP - APL: 00438698820198030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 01/07/2021, Tribunal)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária das rés.

2.2

Dos lucros cessantes

As rés também sustentam, em suas razões recursais, a impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, argumentando que tal verba não seria devida ou que não restaria comprovado o efetivo prejuízo experimentado pelos autores.

A insurgência não procede.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera presunção de prejuízo ao adquirente, sendo cabível a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes, independentemente de prova específica do dano, por se tratar de consequência natural da impossibilidade de fruição do bem no período correspondente ao atraso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MATERIAL PRESUMIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.341.138/SP, de relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (julgado em 9/5/2018 e publicado no DJe de 22/05/2018), concluiu que, "descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação", de modo que a indenização dos lucros cessantes deve ser calculada com base no valor locatício do bem, no período de atraso na entrega do imóvel, o que, no caso dos autos, será apurado em liquidação de sentença.
2. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial interposto pela parte ora agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2324609 SP 2023/0077586-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

No caso dos autos, a sentença fixou a indenização em percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel a partir do período de atraso da obra, considerada a tolerância e a efetiva entrega do imóvel, devidamente atualizado e acrescido de juros legais, metodologia amplamente adotada pela jurisprudência como parâmetro aproximado do valor locatício do imóvel.

Cumpre registrar, ademais, que a hipótese dos autos não configura a cumulação vedada pelo Tema Repetitivo nº 970 do Superior Tribunal de Justiça. Embora o contrato preveja cláusula penal moratória em favor do adquirente para a hipótese de atraso na entrega do imóvel, tal penalidade não foi aplicada na sentença recorrida, que optou por reconhecer a indenização exclusivamente a título de lucros cessantes decorrentes da indisponibilidade do bem durante o período de mora.

A tese firmada no Tema 970 estabelece que a cláusula penal moratória substitui a indenização por lucros cessantes quando ambas são aplicadas cumulativamente. No presente caso, contudo, inexiste cumulação entre essas verbas, pois apenas os lucros cessantes foram reconhecidos na decisão recorrida, inexistindo aplicação simultânea da penalidade contratual. Desse modo, não se mostra necessária a aplicação das diretrizes estabelecidas no Tema 971, porquanto inexistente a hipótese de substituição entre as referidas verbas. Ao revés, para evitar qualquer risco de bis in idem, opta-se pela manutenção da condenação exclusivamente a título de danos materiais (lucros cessantes), tal como fixado na sentença.

Dessa forma, não se verifica violação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

2.3

Do dano moral

No tocante à indenização por danos morais, as rés sustentam a inexistência de dano extrapatrimonial indenizável, sob o argumento de que o atraso na entrega do imóvel configuraria mero inadimplemento contratual.

Embora o inadimplemento contratual, em regra, não enseje automaticamente reparação por dano moral, a jurisprudência tem reconhecido que o atraso significativo na entrega de imóvel adquirido na planta, especialmente quando destinado à moradia, extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, por frustrar legítima expectativa do consumidor e comprometer planejamento familiar e financeiro.

No caso concreto, verifica-se que o atraso na entrega da unidade imobiliária ultrapassou o prazo de tolerância contratualmente previsto, sem justificativa plausível apresentada pelas fornecedoras, circunstância que evidencia falha relevante na prestação do serviço e legitima a compensação por danos morais reconhecida pelo juízo de origem. Vejamos julgado com teor similar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A construtora/incorporadora, que figurou no negócio jurídico de compra e venda como vendedora do imóvel, tem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca restituição de valores pagos e indenização por danos morais. 2. A fornecedora que integra, direta ou indiretamente, a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária é responsável solidária com as demais pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando a legislação consumerista vigente. Precedentes.

3. Lucros cessantes devidos em razão do retardo na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação;
4. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável.
5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00830766620168140301 21845761, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto ao valor fixado, observa-se que a quantia arbitrada na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do prejuízo experimentado pelos autores e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Não se verifica, portanto, desproporção que justifique o afastamento do pagamento da indenização conforme pleito das rés, razão pela qual deve ser mantido o valor fixado na origem.

2.4

Dos ônus sucumbenciais

Por fim, no tocante à sucumbência, assiste razão aos autores. Verifica-se que os pedidos principais foram acolhidos, notadamente no que se refere aos lucros cessantes e aos danos morais, tendo sido rejeitado apenas o pleito relativo à cláusula penal. Tal circunstância evidencia sucumbência mínima da parte autora, atraindo a incidência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, nessa hipótese, a parte adversa deve arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios. Assim, impõe-se a reforma da sentença apenas nesse ponto, para afastar a sucumbência recíproca e atribuir integralmente às rés os ônus sucumbenciais.

2.5

Das disposições gerais

Cumpre registrar, por oportuno, que todos os argumentos suscitados pelas partes foram devidamente examinados à luz do conjunto probatório e da legislação aplicável, sendo que aqueles não mencionados expressamente não se mostram aptos a infirmar as conclusões adotadas neste julgamento.

Finalmente, no tocante ao prequestionamento suscitado pelas rés quanto ao art. 1.003 do Código Civil, que disciplina a responsabilidade do sócio retirante, cumpre esclarecer que referido dispositivo não se aplica à hipótese dos autos, porquanto a controvérsia não versa sobre responsabilidade societária interna, mas sim sobre responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

Assim, tem-se por devidamente enfrentada a matéria, para fins de prequestionamento.

Diante desse panorama, a manutenção da sentença no tocante ao mérito, com a rejeição das teses defensivas das rés — inclusive aquelas suscitadas em sede incidental —, e a reforma parcial apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, revela-se a solução que melhor se coaduna com os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelas rés e
DAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelos autores para reformar parcialmente a sentença exclusivamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, que deverão ser suportados integralmente pelas rés, nos termos da fundamentação.

Mantêm-se os demais fundamentos e efeitos da sentença impugnada, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária das rés pelo atraso na entrega do imóvel, à condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, bem como ao cabimento e ao quantum da indenização por danos morais.

Em razão do provimento para reconhecer a sucumbência mínima da parte autora, fica redistribuído o ônus sucumbencial no sentido de condenar as demandadas a arcar com o integral pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Além disso, pelo desprovimento do recurso das rés,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026